Tribunal: TCU
Processo: 035.646/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do disposto no acórdão 3156/2019 - Plenário, referente a possíveis irregularidades ocorridas na Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República (Camex) e na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), entre outros órgãos e agentes envolvidos, relacionadas à aprovação de 4 (quatro) operações de financiamento, vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Proex Equalização, por prazo superior ao máximo legalmente permitido, com possível violação da legislação vigente à época das operações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em atendimento à determinação constante do subitem 9.1.4 do Acórdão 3156/2019-TCU-Plenário , em razão da aprovação, pelos responsáveis citados nos autos, de pagamento da equalização de taxas de juros por prazo superior ao máximo legalmente permitido para as operações de equalização de financiamentos vinculadas à exportação de bens e serviços, com amparo do Programa de Financiamento às Exportações, operação Cofig 495. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, I e II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 169, III, 207, 208 e 214, I e II, do Regimento Interno, em: 9.1 julgar regulares as contas de Laudemir André Müller e Sheila Ribeiro Ferreira, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Antônio de Aguiar Patriota, Miguel João Jorge Filho, Nélson Machado, Paulo Bernardo Silva e Reinhold Stephanes, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar o inteiro teor desta deliberação aos responsáveis; 9.4. arquivar os presentes autos.